Tribunal: TJSP
Processo: 1024813-39.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
res pretendidas, à luz da controvérsia dos autos. Alegação dos réus de simulação com vistas a encobrir garantia tendo por objeto empréstimo pessoal entre os maridos da cedente e da cessionária, controladores de fato da sociedade, insubsistente. Prova dos autos clara no sentido de indicar a existência de dois negócios distintos, o empréstimo em questão e por outro lado o instrumento de cessão de quotas entre a sócia retirante e a nova sócia, esposa do sócio majoritário. Alteração da verdade dos fatos pelos réus-embargantes. Litigância temerária quanto a ambos, reconhecida na r. sentença, confirmada, com agravamento da sanção. Sentença de improcedência dos embargos confirmada no tocante à cessionária das quotas. Apelação parcialmente provida, com elevação da multa por litigância temerária.
(TJSP; Apelação Cível 1024813-39.2016.8.26.0576; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Contratos

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
Societário. Cessão de quotas. Cobrança. Monitória. Embargos. Transferência operada entre a sócia minoritária, Regiane, e Luciane, esposa do sócio majoritário, Rogério. Comparecimento desse último no instrumento de cessão apenas para dar sua anuência quanto à cessão, sem a assunção de qualquer obrigação pecuniária em nome próprio. Direcionamento da cobrança pelo preço das quotas, também em face

Ementa:
Societário. Cessão de quotas. Cobrança. Monitória. Embargos. Transferência operada entre a sócia minoritária, Regiane, e Luciane, esposa do sócio majoritário, Rogério. Comparecimento desse último no instrumento de cessão apenas para dar sua anuência quanto à cessão, sem a assunção de qualquer obrigação pecuniária em nome próprio. Direcionamento da cobrança pelo preço das quotas, também em face dele, que se mostra indevido. Embargos procedentes quanto ao corréu, com ressalva quanto à fundamentação (inexistência de débito, e não ilegitimidade de parte). Sentença reformada nessa parte. Apelo do réu provido, com extinção do processo monitório quanto a ele.

Societário. Cessão de quotas. Cobrança. Embargos à ação monitória julgados improcedentes. Cerceamento de defesa inocorrente. Impertinência das provas complementares pretendidas, à luz da controvérsia dos autos. Alegação dos réus de simulação com vistas a encobrir garantia tendo por objeto empréstimo pessoal entre os maridos da cedente e da cessionária, controladores de fato da sociedade, insubsistente. Prova dos autos clara no sentido de indicar a existência de dois negócios distintos, o empréstimo em questão e por outro lado o instrumento de cessão de quotas entre a sócia retirante e a nova sócia, esposa do sócio majoritário. Alteração da verdade dos fatos pelos réus-embargantes. Litigância temerária quanto a ambos, reconhecida na r. sentença, confirmada, com agravamento da sanção. Sentença de improcedência dos embargos confirmada no tocante à cessionária das quotas. Apelação parcialmente provida, com elevação da multa por litigância temerária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000556129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024813-39.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes ROGERIO MARTINS e LUCIANE DE MIRANDA BRITO MARTINS, é
apelada REGIANE APARECIDA MARTINS SILVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
dos réus-embargantes, com elevação da sanção por litigância de má-fé. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelantes: Rogério Martins e Luciane de Miranda Brito Martins
Apelada: Regiane Aparecida Martins Silveira Santos
Apelação no 1024813-59.2016.8.26.0576 7a Vara Cível de São José do Rio Preto
Voto no 15.338
Societário. Cessão de quotas. Cobrança. Monitória.
Embargos. Transferência operada entre a sócia minoritária, Regiane, e Luciane, esposa do sócio
majoritário, Rogério. Comparecimento desse último no
instrumento de cessão apenas para dar sua anuência quanto
à cessão, sem a assunção de qualquer obrigação pecuniária
em nome próprio. Direcionamento da cobrança pelo preço
das quotas, também em face dele, que se mostra indevido.
Embargos procedentes quanto ao corréu, com ressalva
quanto à fundamentação (inexistência de débito, e não
ilegitimidade de parte). Sentença reformada nessa parte.
Apelo do réu provido, com extinção do processo monitório
quanto a ele.
Societário. Cessão de quotas. Cobrança. Embargos à ação
monitória julgados improcedentes. Cerceamento de defesa
inocorrente. Impertinência das provas complementares
pretendidas, à luz da controvérsia dos autos. Alegação dos
réus de simulação com vistas a encobrir garantia tendo por
objeto empréstimo pessoal entre os maridos da cedente e da
cessionária,
controladores
de
fato
da
sociedade,
insubsistente. Prova dos autos clara no sentido de indicar a
existência de dois negócios distintos, o empréstimo em
questão e por outro lado o instrumento de cessão de quotas
entre a sócia retirante e a nova sócia, esposa do sócio
majoritário. Alteração da verdade dos fatos pelos réus-
embargantes. Litigância temerária quanto a ambos,
reconhecida na r. sentença, confirmada, com agravamento
da sanção. Sentença de improcedência dos embargos
confirmada no tocante à cessionária das quotas. Apelação
parcialmente provida, com elevação da multa por litigância
temerária.
VISTOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
A r. sentença de fls. 325/327 julgou improcedentes embargos à
ação monitória, opostos pelos réus no âmbito de demanda voltada à cobrança de débito
pecuniário decorrente de instrumento de cessão de quotas societárias (Academia
Brasileira de Coaching Ltda. ME). Afastou, em tal sentido, preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pelo corréu Rogério, argumentando que, não embora figurando como
cessionária sua esposa e corré Luciane, teria ele, Rogério, se obrigado pessoalmente no
instrumento particular correspondente, sendo as quotas adquiridas em seu interesse
próprio. Deixou ainda a r. sentença de reconhecer a existência de negócio simulado, tal
como sugerido pelos embargantes, ponderando que a despeito da efetiva existência de
empréstimo entre os cônjuges das sócias, nada teria a presença de Regiane no quadro
societário a ver com a pretensão de encobrir garantia relacionada ao mútuo, indicando a
prova dos autos a existência autônoma dos dois negócios e dessa forma a higidez do
crédito em cobrança. Entendeu por fim ocorrida alteração da verdade dos fatos por parte
dos réus-embargantes, condenando-os, como litigantes de má-fé, ao pagamento de multa
arbitrada em 5% (cinco) por cento do valor atualizado da causa.
Apelam
os
réus-embargantes
(fls.
329/339),
arguindo
inicialmente a nulidade da r. sentença, por cerceamento probatório, tendo em vista a
falta de apreciação do pedido de expedição requisição de dados bancários relativamente
ao cônjuge da autora-embargada, bem como pela necessidade de perícia para apurar os
haveres da sócia retirante e o efetivo valor das quotas cedidas, de modo a verificar se
correspondente ao valor do negócio de cessão. Insistem, por outro lado, na ilegitimidade
do embargante Rogério, que nenhuma obrigação de pagamento teria assumido no
instrumento de cessão de quotas, nele comparecendo como mero anuente. Acenam,
ainda, com a falta de interesse de agir por conta da inexigibilidade do crédito, já que o
contrato de cessão não traria qualquer referência à data de vencimento da obrigação
pecuniária nele prevista, facultando-se o pagamento a qualquer tempo. Prosseguem
afirmando que a autora-embargada Regiane jamais teria demonstrado qualquer affectio
societatis para com eles, apelantes, ou mesmo participado concretamente da vida
societária, figurando em todas as comunicações documentadas nos autos seu marido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Cristiano Viana como titular dos interesses correspondentes, bem como sendo ele o
beneficiário de todos os pagamentos feitos ao longo do tempo, o que reforçaria a tese de
lavratura do contrato embasador da presente cobrança como simulação destinada a
encobrir autêntica garantia no tocante ao mútuo havido entre ele, Cristiano, e o apelante
Rogério débito por seu turno já quitado. Refutam, por derradeiro, a ocorrência de
litigância de má-fé, afirmando não poder ela decorrer automaticamente do mero
julgamento de improcedência dos embargos e alegando ter havido de sua parte mero
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Concluem batendo-se pela
anulação da r. sentença ou quando não por sua reforma, com o julgamento de integral
procedência dos embargos e a extinção do processo monitório; subsidiariamente, batem-
se quando menos pela exclusão da sanção por litigância temerária.
O recurso é tempestivo e foi devidamente processado, com
apresentação de contrarrazões pela embargada no prazo legal (fls. 344/355).
É o relatório.
Prospera parcialmente o inconformismo, embora com ressalva
quanto à fundamentação.
Com efeito. Conquanto parte legítima o corréu Rogério sem
dúvida seja, à luz da teoria da asserção - já que a petição inicial da ação monitória
expressamente atribuiu a ele a condição de devedor solidário à luz do negócio em
discussão -, a cobrança se mostra efetivamente improcedente no tocante a esse
demandado.
A sociedade apresentava nominalmente como únicos sócios o
mencionado Rogério e a autora Regiane, com participação no capital social de 70% e
30%, respectivamente, tendo sido objeto do negócio de cessão a totalidade das quotas da
sócia minoritária. No entanto, há uma peculiaridade a ser destacada quanto ao modus
operandi dos dois casais envolvidos não apenas no contrato aqui discutido como
também na vida societária em geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Está perfeitamente claro, a partir da troca de correspondência
eletrônica reproduzida nos autos (e não impugnada quanto à veracidade material ou
ideológica por qualquer das partes) que, não obstante a presença de Regiane como sócia
de direito, quem era sócio de fato em seu lugar era o marido, Cristiano Viana. A rigor,
pois, o vínculo societário se estabeleceu entre os dois varões.
Da parte de Regiane, não veio aos autos um único documento a
evidenciar ingerência de qualquer espécie na sociedade, sendo todas as tratativas
conduzidas por Cristiano. Já Luciane, ao contrário, aparece em algumas das
comunicações com esse último, além de promover diversos depósitos em favor dele a
partir de sua conta pessoal, e ao que consta atuava em função administrativa na
sociedade, até vir a adquirir a condição de sócia efetiva; de todo modo, extrai-se que
agia em posição secundária em relação ao marido Rogério, sujeita às orientações dele,
tanto que ante alguns dos questionamentos feitos por Cristiano limitava-se a responder
que iria retransmitir o problema a Rogério para que esse entrasse em contato
diretamente.
A exposição desse contexto é importante para compreender os
termos em que foi lavrado o instrumento de cessão de quotas (fls. 19/23 e 152/156), em
que figura naturalmente como cedente Regiane (titular formal das quotas cedidas) e
como cessionária Luciane.
Na cláusula 2a, que impressionou o digno Magistrado
sentenciante, consta que Regiane, desejando afastar-se da sociedade, teria informado tal
fato ao sócio majoritário Rogério, em 1o de agosto de 2012 (na verdade, toda a
correspondência entre as partes, sem qualquer dissimulação, menciona a intenção de
Cristiano, em concreto, “deixar” o negócio, a partir de tal data); a mesma cláusula
prossegue dizendo que Rogério, em face disso, teria manifestado interesse em adquirir,
“em nome da esposa e diretora financeira Luciane”, essas mesmas quotas, razão de ser
da lavratura do instrumento de cessão (datado de 26 de março de 2013).
Note-se: no cenário antes descrito de inequívoco controle dos
fatos pelos maridos, Rogério demonstrou, não se discute, interesse pessoal nas quotas;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
mas (eventualmente para não recair em sociedade unipessoal), anunciou que o negócio
se faria em nome da esposa, a que Luciane acedeu sem contestação, comparecendo
obedientemente no contrato correspondente como cessionária das quotas.
E, de fato, o negócio de cessão envolveu, em termos formais, tão
somente as esposas. Não houve, respeitado o convencimento do douto Magistrado,
qualquer promessa de aquisição por Rogério em nome próprio, ou assunção de
obrigação pessoal de sua parte no tocante às quotas cedidas ou ao preço correspondente
(nem mesmo como garantidor ou coobrigado). A intenção de aquisição que ali se
registrou, inclusive de maneira ociosa, foi apenas uma referência por assim dizer ao
histórico (causa) da transferência.
Ao fim e ao cabo, o comparecimento de Rogério nesse mesmo
instrumento, com sua subscrição, se deu por força da respectiva cláusula 10a, em que
manifesta sua anuência pessoal, para fins formais, à cessão das quotas a “terceira”
pessoa, estranha ao quadro societário.
Se assim é, a despeito de seu indiscutível interesse pessoal, não
há que se cogitar de qualquer responsabilidade pelo pagamento do preço (e isso, mesmo
considerando o fato de haver tratativas diretamente entre Cristiano e Rogério em torno
do pagamento dos valores correspondentes, como adiante ainda se tratará).
Formalmente, a cessão de quotas se estabeleceu entre as esposas,
e é esse instrumento escrito que serve de fundamento à ação monitória (inclusive do
ponto de vista do requisito da existência de prova documental a evidenciar o crédito),
não havendo espaço, particularmente no âmbito da via processual eleita, para pretender
alargar a qualquer pretexto os limites da relação obrigacional documentada.
Tanto assim é, oportuno dizer, que a cobrança vem feita em
nome de Regiane, sem prejuízo do papel desempenhado por seu marido Cristiano e de
seu também indiscutível controle dos fatos. Por coerência, então (mas não apenas por
isso), obrigada à luz do instrumento particular firmado é tão somente Luciane; a
obrigação discutida não pertine, enfim, aos ventríloquos.
Vem daí ser descabida a pretensão dirigida pela cedente ao sócio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
remanescente, pelo que ficam acolhidos os embargos ao mandado opostos por Rogério e
reconhecida a improcedência quanto a ele da cobrança, com extinção nesse ponto do
processo monitório.
Apreciadas na sequência, relativamente à apelante Luciane, os
demais pontos relativos ao apelo, afasta-se, para logo, a arguição de nulidade da r.
sentença.
Não houve por certo cerceamento de defesa, já que inúteis,
quando não simplesmente impertinentes, as provas pretendidas, para efeito de solução
do litígio. A intenção da apelante de apurar os haveres de Regiane para verificar a
eventual incompatibilidade entre seu valor real e o valor ajustado para a cessão
representa inclusive inovação inadmissível no tocante aos limites da controvérsia, visto
que em momento algum trataram os embargos dessa matéria; e, quando assim não fosse,
o confronto se mostra de todo descabido, prevalecendo, pura e simplesmente, o valor
pactuado pelas partes.
Do mesmo modo, não houve restrição probatória censurável em
torno do intuito de investigação das contas de Cristiano, de modo a detectar os depósitos
nela efetuados. Não bastasse ser ele, a rigor, parte estranha ao litígio, o fato é que sobre
esses depósitos não pende qualquer dúvida relevante; os embargos vieram instruídos
com comprovantes de um sem número de aportes feitos ao longo do tempo nessa conta,
seja a partir da conta de Rogério, seja principalmente da conta da embargante Luciane
(v. fls. 86/147 e 169/188), sem que tenham os documentos em questão sido impugnados
pela autora-embargada; do mesmo modo, não há controvérsia, antes expressa admissão,
quanto ao fato de ter havido um empréstimo diretamente entre os controladores
Cristiano e Rogério.
De nenhum proveito, portanto, seria a diligência em questão,
mesmo porque não se soluciona o litígio pela simples verificação da existência do
empréstimo.
A arguição de falta de interesse de agir por inexigibilidade da
dívida, por seu turno, é igualmente inovação oportunista no âmbito recursal, embora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
sobre ela caiba manifestação por este Tribunal, já que envolve matéria relativa às
condições de admissibilidade da ação monitória e a rigor alegável a qualquer tempo.
De todo modo, o argumento não resiste à menor análise. Não é
verdade que o contrato de cessão não tenha previsto termo para o pagamento do preço
de R$ 90.000,00; expressamente, ajustou-se na cláusula 3a que a liquidação deveria se
operar em um máximo de vinte e quatro meses a contar de 1o de abril de 2014, ou seja,
1o de abril de 2016; e a demanda foi ajuizada em 29 de abril de 2016.
O que na verdade se previu foi coisa diversa, que nada tem a ver
com o vencimento final do débito: permitiu-se à cessionária distribuir como lhe
conviesse o parcelamento do valor correspondente, mediante um contrapeso
representado pelo estabelecimento de juros remuneratórios mensais (e que as partes
atecnicamente chamaram de moratórios), incidentes sobre o saldo devedor, de modo
que, quanto maior fosse a demora na liquidação parcial, maiores seriam naturalmente os
encargos suportados pela devedora.
Superados esses aspectos e ingressando agora na matéria de
mérito relativa à resistência, o argumento em torno da falta de affectio societatis por
parte da autora Regiane mostra-se claramente diversionista. Ainda que seja real, ante os
elementos disponíveis, sua ausência de participação direta nos negócios da sociedade,
além do controle total de sua participação societária por parte do marido Cristiano, o
fato é que nominalmente era ela, Regiane, a titular das quotas, e nessa condição
celebrou o contrato de cessão, cujo cumprimento naturalmente está autorizada a
reclamar. Simples assim.
O ponto central da discussão, de todo modo, diz respeito à
existência de suposta simulação, segundo os embargos destinada a constituir garantia
em torno do empréstimo entre Cristiano e Rogério.
E, a esse respeito, fica escancarada a clamorosa má-fé da
devedora, na esteira do que já foi reconhecido em Primeiro Grau.
A sugestão é de que a simulação ficaria evidenciada dentre
outras coisas pelo fato de se terem constituído dois documentos na mesma data (26 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
março de 2013), o instrumento particular de cessão de quotas entre as esposas e, por
outro lado, o termo de reconhecimento de dívida de fls. 149/151, subscrito pelos
maridos, alusivo ao empréstimo.
De fato, consta terem ambos os documentos efetivamente sido
elaborados nesse dia, ao ensejo de reunião entre os interessados motivada por pedido de
Cristiano a fim de resolver as pendências, por e-mail de 22 de março de 2013 (fl. 230).
Não é difícil, contudo, constatar o contrassenso do argumento da
embargante. O que se propõe é que a dívida alusiva à cessão simplesmente não
existisse, de modo que não poderia ser cobrada; mas então seria intuitivo, além de
inevitável, considerar que o negócio simulado, sob a ótica proposta pelos embargos,
fosse o próprio contrato de cessão de quotas.
No entanto, espantosa e sintomaticamente, não é isso o que
alega a embargante. E compreende-se, no plano estratégico, que assim seja, já que,
desde que se acolhesse a tese e se proclamasse a nulidade e a ausência de efeitos no
tocante a esse negócio, a consequência natural seria a falta de transmissão das quotas,
em si mesma, quotas que então deixariam de ser da embargante Luciane e seguiriam sob
a titularidade da sócia original, Regiane.
Isso, evidentemente, o casal Rogério e Luciane não pretende. E
então, para contornar essa pequena “dificuldade”, fez associar à simulação, não obstante
dando-a por produzida em 26 de março de 2013, não propriamente a cessão de quotas,
mas a simples presença de Regiane na sociedade!
Essa, pois, seria a autêntica simulação, a inclusão dessa pessoa
no quadro societário, de modo a permitir a subsequente cessão de quotas. O único
problema em torno dessa linha de argumentação, contudo, é que Regiane não foi
“incluída” em momento algum na sociedade, sendo na verdade sócia instituidora,
presente desde o nascimento da pessoa jurídica, desde 17 de agosto de 2010 (segundo a
ficha de breve relato da Jucesp de fl. 25 dos autos).
Note-se então a pouca seriedade da lógica narrativa: Regiane foi
“incluída” simuladamente na sociedade em agosto de 2010, voltada a garantir um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
empréstimo que, segundo a confissão de dívida firmada em 26 de março 2013, derivou
de um conjunto de transferências pecuniárias feitas por Cristiano entre julho de 2011 e
fevereiro de 2012.
O falseamento da verdade é grosseiro e ofensivo à inteligência, e
quando não bastasse suas contradições intrínsecas vem ainda facilmente desmentido
pela prova documental.

Com efeito, por primeiro deve-se ter em conta a diversidade de
valores entre a confissão de dívida, que faz referência a um débito (remanescente, ao
que se infere, pois o empréstimo já vinha sendo amortizado há tempos) de R$
57.300,00, e a cessão de quotas, ajustada por R$ 90.000,00.
Por outro lado, há troca de mensagens entre as partes, sempre
sem impugnação quanto ao teor ou à efetiva ocorrência, em que fica claramente
delineada a existência de dois negócios distintos, um o empréstimo entre Cristiano e
Rogério, outro a cessão de quotas agora discutida, destinada a possibilitar o
desligamento da cedente Regiane (ou, mais propriamente, do sócio de fato Cristiano), da
sociedade.
Ambos derivam de ajustes na prática anteriores a março de
2013, e que já vinham sendo informalmente cumpridos pelas partes. Nesse sentido, as
mensagens eletrônicas de fls. 223 e 224, de agosto de 2012, reproduzem por exemplo
considerações de Rogério e Cristiano em torno da intenção manifestada pelo segundo de
“deixar” a sociedade entre ambos, a partir de 1o de agosto de 2012, mostrando pois que
havia concretamente tratativas em tal sentido. Acresça-se que o próprio instrumento de
cessão de quotas faz referência a esse evento.
A par disso, há e-mail do próprio Rogério para Cristiano, de
fevereiro de 2013, mencionando as duas dívidas em termos autônomos, o empréstimo
pessoal entre ambos e por outro lado o acerto com relação à cessão da participação
societária de 30%, ajuste dado como formalizado em 2012 (cf. fl. 228).
A essa mensagem houve resposta do próprio Cristiano, também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
em fevereiro de 2013, ainda uma vez fazendo referência às duas dívidas (fl. 229).
Finalmente, constam mensagens de setembro de 2015, de
Cristiano para a embargante Luciane, aludindo às duas dívidas e inclusive reconhecendo
ter o empréstimo sido totalmente liquidado no mês anterior, mas protestando contra a
falta de acerto dos valores relativos à cessão das quotas (fls. 221 e 231).
Dúvida então não pode haver em torno da realidade do negócio
societário, cujo adimplemento não foi provado e nem sequer alegado pela embargante
Luciane. Cabe por derradeiro afastar um último argumento do apelo, em torno da
existência, na alteração societária realizada para concretizar a saída de Regiane
(averbada na Jucesp em 18 de junho de 2013), de cláusula (2a) outorgando plena
quitação quanto ao valor da cessão (fls. 157/158).
A alteração foi elaborada na mesma data de 26 de março de
2013, quando confeccionado o instrumento particular de cessão, e seus termos estão
efetivamente em desacordo, em princípio, com o teor desse. O que se percebe,
entretanto, é que as partes por algum motivo optaram por não levar à autarquia
instrumento de alteração societária com pendências, optando por declarar formalmente a
quitação do preço da cessão e por ajustar, em instrumento à parte, os detalhes acerca do
pagamento do valor pendente.
De forma alguma, portanto, referida cláusula autoriza a versão
de inexistência de dívida, muito menos respalda a tentativa maliciosa de sugerir a
existência de algum tipo de simulação, como aqui se fez.
De rigor, por isso, confirmar a r. sentença de improcedência dos
embargos, com majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Pelo
decaimento no tocante a Rogério, por seu turno, pagará a autora-embargada honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Finalmente, é o caso não apenas de manter como majorar a
sanção por litigância de má-fé, tendo em vista a efetiva tentativa de alteração da verdade
dos fatos, pelos embargantes-apelantes, verificada em Primeiro Grau e reforçada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
presente recurso; fica assim a multa elevada, dentro do limite do art. 81, caput, do CPC,
para 9,5% (nove e meio por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a
sanção vincula também o embargante Rogério, não obstante o acolhimento de sua
defesa pessoal, já que também ele formulou as alegações mendazes e buscou dela tirar
proveito, procedendo inequivocamente de forma temerária.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo dos réus-
embargantes, com elevação da sanção por litigância de má-fé.
FABIO TABOSA
Relator